Tribunal: TJES
Processo: 5015299-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015299-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAGMAR MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SAMUEL QUINTÃO DE OLIVEIRA MAI e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DE DEPENDENTE QUÍMICO. INDEFERIMENTO DA MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeira instância que indeferiu o pedido liminar de manutenção da internação compulsória de paciente com histórico de dependência química e resistência ao tratamento, em clínica para tratamento de toxicômanos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e médicos que justifiquem a manutenção da internação compulsória do paciente, em face de sua resistência ao tratamento e do parecer médico que recomenda o tratamento ambulatorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, no art. 196, estabelece que o Estado deve assegurar o direito à saúde, promovendo ações e serviços para a redução de riscos, o que abrange a oferta de tratamento para dependentes químicos.

A Lei nº 10.216/2001 prevê que a internação psiquiátrica compulsória é medida excepcional e somente deve ser aplicada quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes para o tratamento do paciente.

O laudo médico recente, emitido pela clínica onde o paciente estava internado, indica que ele está em condições de continuar o tratamento na modalidade ambulatorial, afastando a necessidade de internação compulsória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça o caráter excepcional da internação compulsória, recomendando que seja evitada sempre que possível, e somente aplicada como última medida em defesa do internado e da sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória de dependentes químicos deve ser evitada e apenas aplicada como medida excepcional, conforme o princípio da mínima intervenção e a necessidade de comprovação médica de que o tratamento ambulatorial é insuficiente para o caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 3º, 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, jurisprudência sobre o caráter excepcional da internação compulsória em casos de dependência química.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015299-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DAGMAR MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: SAMUEL QUINTÃO DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão proferida nos autos do Processo nº 5001055-12.2024.8.08.0049, por meio da qual o MM Juiz de piso indeferiu o pedido liminar de manutenção da internação compulsória de Samuel Quintão de Oliveira em clínica para tratamento de toxicômanos.

Em suas razões recursais (ID 10079238) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:

(i)
que o paciente possui dezoito anos de idade, é dependente químico desde os onze anos e faz uso de diversas drogas, como
crack
, além de já ter sido detido duas vezes por cometimento de crimes de menor potencial ofensivo;

(ii)
que, nos autos do processo principal, foi deferida a medida de internação compulsória do mesmo, tendo sido internado na Clínica Nova Perspectiva, localizada no Município de Venda Nova do Imigrante;

(iii)
que em menos de trinta dias de internação o paciente recebeu alta médica, tempo este insuficiente para a eficácia do tratamento ambulatorial;

(iv)
que, de acordo com informações obtidas junto à assistente social da Clínica Nova Perspectiva, a alta médica foi motivada pelo fato de que o paciente não estava cooperando com o tratamento; e

(v)
que o Agravado coloca em risco sua vida e a vida de seus familiares em razão do vício em entorpecentes, tendo voltado a consumir drogas após a saída da clínica em que estava internado.

Pois bem.
No presente caso, ao que consta dos Autos, o Agravado Samuel Quintão de Oliveira foi internado compulsoriamente por determinação judicial em clínica para tratamento de dependentes químicos, na data de 29/07/2024, em razão do laudo médico de ID 47521113, do qual consta:

“Paciente com histórico de dependência química, faz uso de drogas desde os 11 anos, vem feito o uso de crack, cocaína e maconha com frequência, diariamente segundo o mesmo, se tiver dinheiro em mãos usa para comprar, chega a vender objetos de casa para conseguir o dinheiro. Refere forte ansiedade e irritabilidade, explosivo com palavras. Refere que não está conseguindo ficar sem o uso de drogas. Apresenta insônia, não está se alimentando bem, refere mania de perseguição. Paciente gostaria de parar com o uso, porém refere que se fizer tratamento ambulatorial não vai conseguir parar com o uso das drogas, pois está muito compulsivo.”

Consta dos autos ainda o documento de ID 50764544, elaborado pela Clínica Nova Perspectiva, onde o paciente encontrava-se internado, informando que o mesmo recebeu alta em 16/09/2024 e que:

“o tempo de internação inicial foi estendido para o dia 23-09-2024, pois o paciente melhorou a adesão e o comportamento, no entanto, quando foi apresentada proposta pela Assistente Social, em chamada de vídeo para a mãe na presença do paciente, retornou o comportamento opositor desafiante, ameaçou a profissional, não quer fazer nem participar das atividades propostas pelo programa de recuperação da nossa instituição. Sendo assim, a equipe técnica decidiu e o médico psiquiatra aceitou que realizasse a alta na data de hoje.”

Tendo em vista tal documento, a ora Agravante peticionou nos autos requerendo a manutenção da internação compulsória do Agravado o que, entretanto, foi negado pelo MM Juiz
a quo
.

Pois bem. Prefacialmente, destaco que
o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Vale ressaltar que a proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, conforme já se manifestou este E. Tribunal de Justiça em oportunidades anteriores:

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SAÚDE PÚBLICA. ART. 186 DA CR/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO EM FAVOR DE PARTE HIPOSSUFICIENTE. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. [...]
3. Hipótese em que foi comprovada a necessidade do tratamento psiquiátrico (internação compulsória) pleiteado em favor de parte hipossuficiente, o que foi reconhecido pelo próprio ente público estadual, limitando-se a municipalidade defender sua ausência de responsabilidade, o que não prospera, já que a responsabilidade dos entes públicos em casos que tais é solidária.
4. Remessa necessária conhecida para manter a sentença.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 048140232884, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018)

Ocorre que a Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece que:

Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

No presente caso, conquanto o documento emitido pela Clínica Nova Perspectiva, onde o paciente encontrava-se internado, tenha informado a resistência deste ao tratamento como uma das causas para sua alta médica, do mesmo documento, assinado por médico psiquiatra, consta ainda que “
a equipe avaliou que [o paciente] está
em condição de dar segmento ao tratamento na modalidade ambulatorial
da rede de saúde mental do Município
”.

Desta forma, o parecer médico mais recente constante dos autos aponta no sentido da desnecessidade de internação compulsória de Samuel Quintão de Oliveira, o qual se encontraria apto ao tratamento ambulatorial.

A internação compulsória, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“[...] deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional
”
.

Desta forma, entendo que os documentos constantes dos autos não são suficientes para fundamentar, por ora, a determinação de nova medida de internação compulsória do Agravado, sendo impositivo, para tanto, a apresentação de novo pedido neste sentido perante a instância de origem, com laudo médico atualizado do paciente atestando a necessidade da referida medida.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador
Dair
José
Bregunce
de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.